Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRENSA. REPORTAGEM TELEVISIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por emissora de televisão contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão de matéria jornalística veiculada em seu canal televisivo e redes sociais, em razão de suposta violação aos direitos da personalidade da autora, que alegou ter sido indevidamente associada a crimes praticados por seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reportagem veiculada extrapolou os limites do exercício regular da liberdade de imprensa, configurando abuso apto a ensejar responsabilização civil; e (ii) estabelecer se houve prática de litigância de má-fé pela ré ao contestar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 5o, IV, e 220), sendo considerada condição essencial ao regime democrático e instrumento de fiscalização dos poderes públicos e de veiculação de informações de interesse social.
4. A responsabilização civil da imprensa depende da demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se admitindo restrições genéricas ou censura prévia à atividade jornalística (STF, ADPF 130; ADI 6792).
5. A matéria jornalística questionada apresentou caráter predominantemente informativo, relatando fatos de relevante interesse público, baseando-se em elementos oriundos das investigações policiais, sem que se tenha demonstrado falsidade ou distorção dolosa dos fatos.
6. Não se comprovou abuso no exercício do direito de informar, tampouco intenção difamatória (animus diffamandi), sendo insuficientes os prints de chamadas televisivas e postagens em redes sociais para afastar a presunção de regularidade da atuação jornalística baseada em fontes oficiais.
7. Inexistem nos autos elementos que comprovem que a ré atuou com dolo ou evidenciada negligência profissional, razão pela qual não se reconhece o dever de indenizar.
8. A alegação de litigância de má-fé da parte ré não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer conduta abusiva, alteração da verdade dos fatos ou utilização dolosa dos meios processuais, sendo legítima sua atuação defensiva no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, XIV e XXXIII; art. 220; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 53, IV, a; 55, § 3o; 79, 80, 81 e 835, I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024, DJe 04.04.2025; STF, Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI 690841 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(e)